Tribunal: STF
Processo: AI 103539
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-25
Data de publicação: 1985-06-25

Ementa:
- TENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO VERSADO DUAS QUESTÕES
PERFEITAMENTE DISTINTAS (A IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO
E O SEU MÉRITO), O EVENTUAL ACESSO DE UMA DELAS AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO AFASTA O OBICE REGIMENTAL
PARA O EXAME DA OUTRA QUESTÃO.
NEGATIVA DE VIGENCIA E DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADOS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.